Tribunal: TJMT
Processo: 1008737-21.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1008737-21.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Aquisição]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[GEREMIAS GENOUD JUNIOR - CPF: 952.149.411-53 (ADVOGADO), AMANDA COELHO FLAMINI - CPF: 042.121.401-52 (AGRAVANTE), PAULO CESAR DE FREITAS SALUSTIANO - CPF: 035.597.197-63 (AGRAVADO), MARCIO RIBEIRO ROCHA - CPF: 014.564.675-06 (ADVOGADO), ZION ENTERPRISE INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 26.137.151/0001-80 (TERCEIRO INTERESSADO), FLAVIO LEITE MARTINS MENDES - CPF: 983.919.681-20 (TERCEIRO INTERESSADO), FAB BLOCK TECNOLOGIA EM CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 42.703.853/0001-30 (TERCEIRO INTERESSADO), AMAURI DE SOUZA BRITO FILHO - CPF: 716.980.781-53 (ADVOGADO), HUGUINEY ALVES DE SOUZA FILHO - CPF: 049.489.421-03 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CAUTELAR ANTECEDENTE. AUSÊNCIA DE ADITAMENTO. MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS. BLOQUEIO DE CNH E PASSAPORTE. DIREITO DE LOCOMOÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
RECURSO PARCIAL PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto por Amanda Coelho Flamini contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação de tutela cautelar antecedente ajuizada por Paulo Cesar de Freitas Salustiano, que manteve os efeitos da tutela anteriormente concedida, bem como as medidas coercitivas impostas à agravante, consistentes na suspensão da CNH e apreensão do passaporte.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de aditamento da petição inicial da tutela cautelar nos moldes do art. 308 do CPC implica na extinção do feito e na perda dos efeitos da tutela; e (ii) saber se é legítima a imposição de medidas executivas atípicas, como a suspensão da CNH e apreensão do passaporte, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. Razões de decidir

3. A alegação de intempestividade do aditamento da inicial cautelar já foi enfrentada em agravo anterior, tendo-se assentado que tal matéria é insuscetível de reexame em sede de agravo de instrumento, por se tratar de questão a ser suscitada em eventual apelação.

4. Não há sentença extintiva nos autos da ação principal, razão pela qual subsistem os efeitos da medida cautelar, enquanto não revogada por decisão superveniente.

5. As medidas coercitivas aplicadas com fundamento no art. 139, IV, do CPC devem observar os princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa, proporcionalidade e razoabilidade.

6. O bloqueio da CNH e do passaporte, no presente caso, revela-se desarrazoado, podendo comprometer o direito fundamental de ir e vir e até mesmo inviabilizar o exercício profissional da agravante, não se mostrando útil à satisfação do crédito, nem adequada à finalidade coercitiva legítima.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido para afastar a suspensão da CNH e a apreensão do passaporte da agravante.

Tese de julgamento
:

"1. A ausência de aditamento da inicial cautelar antecedente deve ser arguida em apelação, não sendo matéria de agravo. 2. Medidas coercitivas atípicas devem ser aplicadas com observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo descabida a suspensão da CNH e apreensão de passaporte quando não demonstrada a utilidade da medida para a efetiva satisfação do crédito."

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1008737-21.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: AMANDA COELHO FLAMINI

AGRAVADO:

PAULO CESAR DE FREITAS SALUSTIANO

Colenda câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento,
interposto por
Amanda Coelho Flamini
contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, no bojo de
ação de tutela cautelar em caráter antecedente
ajuizada por
Paulo Cesar de Freitas Salustiano
, que visava garantir a posse e impedir a transferência de um veículo objeto de contrato de compra e venda.

O Agravado alegou que celebrou contrato com a Agravante e terceiros para aquisição de um veículo
RANGE ROVER SPORT 3.0 TD HSE
, o qual foi integralmente pago, porém, não teve a posse formalizada, tampouco recebeu a documentação para efetivar a transferência. Diante disso, ingressou com a tutela cautelar, que foi concedida pelo juízo de origem, bloqueando a transferência do veículo e mantendo-o na posse do autor.

Ocorre que o juiz entendeu que a medida requerida se tratava de
tutela cautelar antecedente
, e não de tutela antecipada, determinando ao autor que apresentasse o
pedido principal em 30 dias
, conforme art. 308 do CPC. Todavia, o Agravado
não aditou a petição inicial
dentro desse prazo, preferindo ajuizar
ação autônoma de adjudicação compulsória
, somente em 17/08/2023 – ou seja,
34 dias após o prazo final para aditamento (30/06/2023)
.

Mesmo diante desses fatos, a Agravante afirma que o juiz
indeferiu o pedido de chamamento do feito à ordem
e ainda
aplicou medidas coercitivas contra ela
, determinando a
suspensão de sua CNH e passaporte
, com base no descumprimento da ordem de entrega dos documentos do veículo.

A Agravante sustenta que a
tutela cautelar deveria ter sido extinta
sem resolução do mérito, nos termos do art. 309, III, do CPC, uma vez que o pedido principal não foi tempestivamente apresentado, e que a
ação principal foi extinta sem julgamento do mérito
, rompendo com a lógica procedimental da tutela cautelar antecedente.

Além disso,
não haveria fundamento legal nem fático
para impor a suspensão de sua CNH e passaporte, pois
não há pedido nos autos nesse sentido
, e a
transferência do veículo é impossível
, já que o bem está alienado fiduciariamente ao
Banco J. Safra S.A
.
, sendo a Agravante apenas possuidora direta, sem poderes de transferência.

Por fim, requer a
concessão de efeito suspensivo ao Agravo
, para suspender imediatamente as penalidades impostas, e, ao final, a
reforma da decisão agravada
, com a
extinção da tutela cautelar antecedente
e, subsidiariamente, a
revogação das medidas coercitivas aplicadas
.

Preparo recolhido – Id. 276725395.

Liminar deferida,
afastando a determinação de suspensão da CNH da agravante.

Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Cuida-se de
Agravo de Instrumento interposto por Amanda Coelho Flamini
contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação de tutela cautelar em caráter antecedente ajuizada por
Paulo Cesar de Freitas Salustiano
, que
indeferiu o pedido de chamamento do feito à ordem
, mantendo os efeitos da decisão concessiva da tutela cautelar e as medidas coercitivas impostas à agravante (suspensão de passaporte e CNH).

Sustenta a agravante, em síntese, que a tutela cautelar deveria ter sido extinta sem resolução do mérito, ante a ausência de aditamento da petição inicial no prazo legal previsto no art. 308 do CPC. Aduz ainda que a ação principal, manejada por meio de ação autônoma (adjudicação compulsória), foi ajuizada de forma intempestiva e posteriormente extinta sem julgamento do mérito, o que inviabilizaria a manutenção dos efeitos da medida cautelar. Por fim, impugna a imposição das medidas coercitivas, as quais considera abusivas e desproporcionais.

Pois bem.

Observa-se que a presente impugnação já foi analisada quando do Agravo de Instrumento n°. 1022880-83.2023.8.11.0000, a qual ponderou que,
matérias de intempestividades, fundamentando que “
o Agravado não aditou a petição inicial da tutela antecipada que estava requerendo em caráter antecedente, com a complementação da sua argumentação da causa de pedido e pedido da tutela final, nos mesmos autos e no prazo determinado pelo Juízo a Quo, como determinado pelo inciso I, do §1o combinado com o §3o, do art.303, do CPC”
, tal objeto, não é passível em Agravo de Instrumento,
observado ser matéria ventilada em preliminar de possível apelação.

Ademais, analisando o processo singular, observa-se que até o presente momento, não houve sentença extintiva, uma vez que o agravada não cumpriu com a obrigação determinada.

Ressalte-se, ainda, que a imposição das medidas coercitivas (art. 139, IV, do CPC) decorre do poder-dever do juiz de garantir o cumprimento da decisão judicial,
notadamente diante da inércia da agravante quanto ao fornecimento da documentação do veículo
, após reconhecido o inadimplemento contratual e a posse do bem pelo agravado.

Quanto ao pedido de suspensão da CNH, o tema n. 1137 do STJ, a qual, atualmente afetado, dispõe quanto à possibilidade, ou não d
o magistrado, observando-se a devida fundamentação, o contraditório e a proporcionalidade da medida, adotar, de modo subsidiário, meios executivos atípicos.

Entretanto, atualmente, entendo que o bloqueio da CNH e do Passaporte, fere o direito de ir e vir da pessoa, bem como desarrazoada,
notadamente por que o devedor pode até mesmo utilizá-la para fins profissionais, de modo que á medida poderia restringir seu exercício laboral, dificultando ainda mais a satisfação do crédito.

Ademais, não vislumbro de que maneira a providência do bloqueio da CNH e passaporte, pudessem viabilizar o adimplemento do débito.

Destarte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL– DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDOS DE APREENSÃO DO PASSAPORTE, SUSPENSÃO DA CNH E INCLUSÃO DO NOME DOS EXECUTADOS NO CADASTRO DO SERASAJUD - IMPOSSIBILIDADE - MEDIDA DESPROPORCIONAL QUE FERE DIREITO DE IR E VIR - ART. 5, XV,DA CF/88 - DECISÃO MANTIDA- AGRAVOCONHECIDO E DESPROVIDO
. A previsão do art. 139, inciso IV, do CPC, não possibilita tal deferimento, pois visa a aplicação de medidas coercitivas processuais para garantir o cumprimento de ordem judicial, mas não viabiliza a limitação do direito de ir e vir assegurado no art. 5o, XV, da CF/88. O uso dos meios atípicos de execução indireta, todavia, deve ser balizado pelas demais regras e princípios de ordem constitucional e processual, a fim de que, ao fim e ao cabo, seja proporcional a medida emanada da determinação judicial em comparação com a restrição de direitos que será imposta ao devedor.
No caso em exame, apesar de demonstrado que houve o esgotamento dos meios tradicionais de satisfação do crédito, não se verifica que o Agravado esteja ocultando eventual patrimônio, mas sim, que, aparentemente, não possui bens para saldar a dívida executada. O pedido de apreensão do passaporte, suspensão da CNH e bloqueio dos cartões de crédito/débito do executado, se acolhido, serviria mais como um meio de punição pela sua insuficiência patrimonial do que propriamente coerção de alguém sem bens, desvirtuando a finalidade objetiva da norma, que apenas buscou criar mecanismos para evitar condutas furtivas, leia-se, daqueles que detém possibilidade de pagar mais ocultam seu patrimônio. Outrossim, em que pese a previsão da possibilidade de envio de ordens judiciais e acesso ao cadastro do SERASA por meio eletrônico, através da adesão dos Tribunais ao sistema SERASAJUD, consoante o Termo de Cooperação Técnica no 020/2014 do CNJ, não se vislumbra, por ora, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo ante a ausência momentânea de determinação da medida
.(N.U 1003819-76.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADASCÍVEISDE DIREITOPRIVADO,SEBASTIAODE MORAESFILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/05/2022, Publicado no DJE 16/05/2022) – Destaquei.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – MEDIDAS CONSTRITIVAS – BLOQUEIO DA CNH, PASSAPORTEE CARTÃO DE CRÉDITO DOS DEVEDORES/EXECUTADOS– DESCABIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.
Consoante o disposto no artigo 139, inciso IV c/c artigo 8o, ambos do CPC, cabe ao Magistrado empregar as medidas que entender mais apropriadas ao cumprimento da obrigação, desde que observados os direitos fundamentais do devedor, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Hipótese na qual a medida pleiteada pela agravante é desproporcional, visando apenas à restrição de direitos individuais dos executados e não à satisfação do débito.
(N.U 1026437-78.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/02/2024, Publicado no DJE 04/03/2024) – Grifei.

Com essas considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso,
afastando a determinação de suspensão da CNH e apreensão do PASSAPORTE da agravante,
até a definição do Tema 1.137 pelo STJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025